Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700662-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GOMES AGRAVADO: INGRID KELLY FERNANDES D OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZ CARLOS GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, movido em desfavor de INGRID KELLY FERNANDES D’OLIVEIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, por não reputar a parte requerente como hipossuficiente na forma da legislação de regência. Alega a parte agravante, em síntese, que jaz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Salienta, ainda, que sua renda mensal não é elevada, condição que lhe enquadraria no parâmetro jurisprudencialmente fixado para o deferimento do aludido beneplácito. Por fim, requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a reforma da decisão agravada para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, e concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita de modo a dispensá-la do recolhimento do preparo recursal correspondente. No mérito, a confirmação da tutela de urgência e o deferimento da justiça gratuita em seu favor. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que a pretensão recursal à baila é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil - CPC, tempestiva, foi subscrito por advogado regularmente constituído, dispensado a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), bem como do recolhimento do preparo (CPC, art. 101, § 1o), conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida. Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, vislumbro a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Tendo em conta as condições socioeconômicas do recorrente despontadas do arcabouço probatório trazido à colação – mormente, levando-se em conta o valor da remuneração mensal (contracheque) e a renda anual declarada (declaração do imposto de renda - ID 13654301 e 13654293) –, denota-se que os custos com as despesas processuais têm o condão de repercutir na vida econômico-financeira do recorrente. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre a matéria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR QUE PRESTOU GARANTIA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PREVISTO EM LEI ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VISTA À PARTE PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO. PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO INSTITUCIONAL. 1. Não está o julgador vinculado ao exame de hipossuficiência material levado a cabo pelas Defensorias Públicas no patrocínio de causas de seus representados, podendo exigir da parte que prove nos autos a sua condição de incapacidade de custeio da causa. 2. A exigência de o curador especial comprovar o estado de hipossuficiência da parte revel, no entanto, limita o dever (munus) público do profissional e inviabiliza a atuação na fase de recursos, esvaziando o instituto e tornando-o inócuo, eis que não se pode exigir dele, patrono da causa, que arque com os custos para impugnar decisões em processos cuja parte não foi sequer encontrada. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1655686/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) – grifo nosso Cumpre destacar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e renda demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente, já que não há nos autos prova que elida a declaração de hipossuficiência, considerando a situação financeira efetivamente comprovada pelo recorrente. Em contrapartida, impor o encargo de suportar os ônus das despesas processuais pode comprometer substancialmente sua renda. Constatada a probabilidade de provimento do recurso, também não há dúvidas quanto à possibilidade de a decisão agravada causar dano grave de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO E CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, ASSEGURANDO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO RECORRENTE, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator